Tribunal: TJSP
Processo: 2140612-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO SANADA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – Hipótese em que o valor módico da verba salarial bloqueada obsta a constrição – Risco de prejuízo ao mínimo existencial da devedora – Precedentes do C. STJ – Situação excepcional não configurada – Impenhorabilidade mantida –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO SANADA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – Hipótese em que o valor módico da verba salarial bloqueada obsta a constrição – Risco de prejuízo ao mínimo existencial da devedora – Precedentes do C. STJ – Situação excepcional não configurada – Impenhorabilidade mantida – inteligência do art. 833, IV do CPC. PENHORA DE 13o SALÁRIO E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS – OMISSÃO INEXISTENTE, NO PARTICULAR - Verbas recebidas como contrapartida da atividade laboral e que, portanto, possuem natureza alimentar e salarial, subsumindo-se à regra legal da impenhorabilidade, nos termos já decididos no v. acórdão que julgou o gravo de instrumento improvido – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, PARA SANAR OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2140612-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante ANTONIO
RODRIGUES CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado VANDERLEI LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os embargos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140612-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30358 - lufe
2
Voto no 30358
Embargos de Declaração no 2140612-56.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Antônio Rodrigues Correa
Embargado: Vanderlei Luiz
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

OMISSÃO
SANADA

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL
IMPOSSIBILIDADE Hipótese em que o valor módico da verba salarial
bloqueada obsta a constrição Risco de prejuízo ao mínimo existencial da
devedora Precedentes do C. STJ Situação excepcional não configurada
Impenhorabilidade mantida inteligência do art. 833, IV do CPC.
PENHORA DE 13o SALÁRIO E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OMISSÃO INEXISTENTE, NO PARTICULAR - Verbas recebidas como
contrapartida da atividade laboral e que, portanto, possuem natureza
alimentar e salarial, subsumindo-se à regra legal da impenhorabilidade,
nos termos já decididos no v. acórdão que julgou o gravo de instrumento
improvido EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, PARA SANAR
OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 357/362 que negou provimento ao recurso, alegando, a parte embargante, que o
v. acórdão é omisso pois deixou de apreciar o pedido de manutenção da penhora em
relação ao valor devido a título de honorários de sucumbência (que possui natureza
alimentar) e da possibilidade de penhora dos valores recebidos pelo executado a título
de participação nos lucros e 13o salário, pois não possuiriam natureza alimentar.
É o relatório, passo ao voto.
Acolho os embargos para sanar omissão quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140612-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30358 - lufe
3
possibilidade de excepcionar a impenhorabilidade da verba salarial do executado para
garantir pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
O §2o do art. 833 do CPC/2015 disciplina as exceções à
regra da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, aposentadoria, pensões, etc., in
verbis:
“Art. 833, § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto
no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”
O C. Superior Tribunal de Justiça estendeu essa
possibilidade para abranger inclusive as dívidas não alimentares, consolidando tal
orientação no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE
SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção
explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta
exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista
expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de
R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito
fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem
por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140612-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30358 - lufe
4
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a
seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é
orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem
violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz
com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do
exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada
a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.” (sem grifos no original)
Asseverou o C. STJ que a impenhorabilidade não se
presta como forma de o executado impedir injustificadamente a efetivação do direito
material do exequente, admitindo-se, assim, que a regra seja excepcionada a fim de
possibilitar a constrição de percentual dos salários, vencimentos e proventos do
devedor, em situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na
decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não
prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para
pagamento de dívidas (AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; REsp 1285970/SP, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014).
Dessa forma, cabe ao Magistrado, em juízo de
ponderação de valores, a ser exercido em cada caso concreto, sopesar os interesses
envolvidos, considerando, de outro lado, o interesse dos credores e o princípio da
efetividade da tutela jurisdicional.
No caso em tela, o executado trabalha em fábrica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140612-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30358 - lufe
5
sapatos, na função de abastecedor de esteira, recebendo salário bruto inferior a dois mil
reais, sendo certo que os valores bloqueados são módicos.
Diante disso, a manutenção da penhora de qualquer
percentual da módica verba salarial bloqueada, atingiria a satisfação de seu mínimo
existencial e implicaria em prejuízo à subsistência do executado, desnaturando o núcleo
essencial da garantia de impenhorabilidade da verba alimentar, o que não pode ser
admitido.
Por fim, não há que se falar em omissão quanto à
possibilidade de penhora dos valores recebidos pelo executado a título de participação
nos lucros e 13o salário, porquanto, em se tratando de valores recebidos como
contrapartida da atividade laboral desenvolvida pelo executado, é evidente sua natureza
alimentar, sendo notório que integram o salário recebido, motivo pelo qual são
igualmente impenhoráveis, conforme já decidido no julgamento do agravo de
instrumento.
Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os embargos,
para sanar omissão, sem alteração do julgamento.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator